Tribunal: TJDFT
Processo: 0042888-39.2005.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0042888-39.2005.8.07.0001 RECORRENTES: EVA CRISTINA MENEZES PEREIRA FACCHINI BOCCHI, RICARDO ZAMITH MARTINS RECORRIDA: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSUMIDOR. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DEMANDA AJUIZADA CONTRA A MONTADORA/FABRICANTE. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO PRODUTO. INOCORRÊNCIA. DEFEITO NO BEM NÃO VERIFICADO. 1. A responsabilidade civil pelo fato do produto prevista no artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor pressupõe a conjugação de quatro fatores, quais sejam: a) conduta do fornecedor; b) dano ao consumidor; c) nexo de causalidade; d) defeito no bem. 2. No caso, as duas perícias realizadas nos autos constataram que o veículo acidentado não apresentava qualquer defeito imputável à montadora que pudesse ter contribuído para o acidente. Assim, não constatado qualquer defeito no veículo, não há que se falar em responsabilidade pelo fato do produto para o fim de responsabilizar o fabricante pelos danos experimentados pelos consumidores com o acidente automobilístico do qual foram vítimas. 3. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes apontam violação ao artigo 12 do CDC, alegando haver, no caso em exame, o nexo de causalidade entre a prestação de serviço defeituoso, caracterizado pela inércia e negligência da Ford e da Concessionária em promover rapidamente a substituição dos terminais de direção do automóvel a partir da comunicação do recall e os danos experimentados pelos recorrentes. Acrescentam que a substituição da barra de direção se fazia necessária para garantir a segurança do usuário e a regular utilização do veículo. Invocam divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Pedem que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado ROGÉRIO DE CASTRO PINHEIRO ROCHA, OAB/DF 14.524 (ID Num. 56684547 - Pág. 15). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 12 do CDC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “segundo tanto o parecerista técnico contratado pelos autores que examinou o veículo em 3.9.2003, 1 (um) mês após o acidente, como o perito judicial Antônio Pereira de Farias, que examinou o automóvel em 17.7.2008 e o perito judicial José Carlos Baltazar, que vistoriou a camionete em 19.9.2019, não foi constatada qualquer irregularidade ou anomalia da barra de direção, do que decorre a necessária conclusão do perfeito funcionamento da peça por ocasião do acidente. Por fim, como forma de afastar qualquer hipótese de defeito na barra de direção relacionada ao recall, qual seja, separação do terminal que liga o braço Pitman à barra de direção, transcrevo depoimento prestado pela condutora do veículo no momento do acidente, Bruna de Holanda Martins, prestado à autoridade policial em 19.7.2005, no qual ela relata a dinâmica do evento, oportunidade em que não fez referência a qualquer problema na barra de direção do automóvel, do que se conclui que tal peça não apresentava qualquer defeito, o que afasta qualquer ligação causal com o trágico evento” (ID Num. 52531941 - Pág. 12); “nota-se, a partir do que apresentado nas duas perícias realizadas nestes autos, que nem o pneu dianteiro direito do veículo acidentado, nem outro original do veículo acidentado apresentava defeito, de maneira que não se pode imputar à ré Ford, montadora do automóvel, qualquer responsabilidade pelo trágico evento. Portanto, embora a ré tenha lançado no mercado o automóvel, o mesmo não apresentava defeitos de fabricação e de montagem, o que impõe reconhecer a causa de exclusão de responsabilidade prevista no inciso II do § 3o do artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor. Assim, não há que se falar em responsabilidade pelo fato do produto – automóvel - em virtude da não constatação de um dos requisitos essenciais dessa modalidade de responsabilidade, que é o defeito no produto, motivo pelo qual a r. sentença deve ser mantida” (ID Num. 52531941 - Pág. 20). De modo que o exame da tese recursal é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.351.877/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado ROGÉRIO DE CASTRO PINHEIRO ROCHA, OAB/DF 14.524. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017